Tribunal: TJSP
Processo: 1020146-91.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Prova considerada unilateral – Fraude que não pode ser presumida - Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Procedência da ação – Majoração da verba honorária recursal -

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Prova considerada unilateral – Fraude que não pode ser presumida - Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Procedência da ação – Majoração da verba honorária recursal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020146-91.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado EZIQUIEL RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra os votos do 3o e do 4o Juiz, que davam
provimento. Declarará o 3o Juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020146-91.2019.8.26.0224
Comarca: Foro de Guarulhos
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelado: Eziquiel Ribeiro da Silva
Juiz/Juíza: Jaime Henriques da Costa
VOTO 21.960
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA Diferença de consumo, em
razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de
Irregularidade Prova considerada unilateral Fraude que não
pode ser presumida - Violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa - Procedência da ação Majoração da verba
honorária recursal - Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c.
pedido de tutela antecipada que EZIQUIEL RIBEIRO DA SILVA move em face
de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, julgada
PROCEDENTE para manter a tutela em definitivo, determinado que a ré se
abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora, sob pena de incidência de multa equivalente ao valor do débito
imputado a cada ato de interrupção, e para declarar inexigível o débito gerado
a partir do TOI. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada no pagamento
das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, arbitrados
em 15% sobre o valor dado à causa.
Apelo da ré pretendendo a inversão do julgado, afirmando que
não foram apreciadas as provas trazidas pela concessionária de energia
elétrica que demonstram a existência de anomalia que ensejou a medição a
menor do consumo de energia na unidade consumidora do autor. Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade do TOI e a vedação do enriquecimento ilícito. Alega que agiu o
exercício regular de um direito ao cobrar pelo consumo de forma retroativa.
Bate-se no fato de que o TOI não é prova unilateral, o qual goza de presunção
de legalidade. Argumenta com a possibilidade de corte no fornecimento de
energia elétrica no caso de inadimplemento. Requer a improcedência da ação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O autor afirma que em junho de 2018 foi surpreendido com
notificação da ré, e imposição de multa, decorrente de consumo irregular
baseado em Termo de Ocorrência de Irregularidade, no valor de R$ 5.808,07,
pelo período compreendido entre 16/02/2015 a 16/02/2018. Alega que
requereu a revisão do procedimento, o que foi indeferido. Sustenta que em
03/06/2019 foi surpreendido com a visita de técnicos, ameaçando suspender o
fornecimento de energia elétrica, caso não houvesse o pagamento da multa,
no valor atualizado de R$ 5.902,19. Argumenta que não restaram provas as
irregularidades apontadas. Requer em sede de tutela antecipada que a ré se
abstenha de suspender o fornecimento na unidade consumidora do autor,
pelo débito indevidamente imputado.
A tutela provisória foi concedida (fl. 66).
A parte ré, citada, ofertou contestação, alegando que houve
constatação da existência de irregularidade no aparelho medidor instalado na
unidade consumidora, o que levou a lavratura do TOI, quando se verificou que
o mancal estava fora de posição. Bate-se pela legitimidade do procedimento
para apuração do débito pela recuperação do consumo. Invocou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL 414/2010,
afirmando que agiu em consonância com as disposições regulamentares.
Alegou que o TOI goza de presunção de legitimidade. Requereu a
improcedência.
Não houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Anote-se que a presente relação jurídica é de consumo,
portanto, deve ser analisada sob os auspícios do Código de Defesa do
Consumidor, norma de proteção a parte hipossuficiente financeira e
tecnicamente.
Observa-se dos autos que a concessionária de serviço público,
ora ré, emitiu a fatura relativa ao fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora mencionada, pela suposta diferença de consumo, lastreada em
Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado em inspeção realizada em
16/02/2018.
No caso, apuração de suposta fraude foi realizada de forma
unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento pericial,
lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por preposto da empresa
quando da visita ao imóvel.
Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado por prepostos das concessionárias
de serviços de distribuição de energia elétrica, apenas serve como indício das
irregularidades no equipamento medidor instalado no imóvel. Ou seja, o TOI
não tem validade para servir de prova suficiente para a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularidades no medidor de consumo.
Desse modo, não pode prevalecer a cobrança efetuada pela
concessionária, da maneira como verificada nestes autos, pois que a
concessionária de energia elétrica elaborou termo de irregularidade, dando por
certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao
pagamento da diferença apurada unilateralmente.
Logo, houve efetiva violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, dispostos no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Insta notar, por oportuno, que a existência de fraude no relógio
medidor, conforme vistoria feita, não pode ser presumida.
Nestas circunstâncias, a única prova que permitiria aferir ou
não a ocorrência de fraude seria a prova pericial direta a ser realizada no
medidor de energia que se diz irregular, ou mesmo ausente, prova essa que
competia à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Na hipótese, a prova pericial não pôde ser feita em Juízo,
mesmo porque o medidor foi retirado e não foi preservado.
Anote-se que o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor
impõe aos órgãos públicos, suas empresas e concessionárias de serviços
públicos, o dever de dar continuidade na prestação dos serviços públicos
considerados essenciais, como é o fornecimento de energia elétrica.
Desse modo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica
tão somente com base no TOI, por débito pretérito, na esteira do entendimento
jurisprudencial pátrio, não pode ser tolerada, sob pena de afronta aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios constitucionalmente garantidos da ampla defesa e do contraditório.
Não obstante, nada impede à concessionária valer-se das vias
adequadas para cobrar a diferença mencionada.
Consequentemente, deve ser mantida a sentença por seus
fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a verba
honorária para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.125
Apelação Cível no 1020146-91.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 3a Vara Cível
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: EZIQUIEL RIBEIRO DA SILVA
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório do Desembargador Relator.
Alguns fatos são incontestes. Os funcionários da ré, em inspeção,
constataram irregularidade e foi formalizado o TOI. Este ato ocorreu na presença do
proprietário do imóvel, o ora apelante.
O tema a ser elucidado é a possibilidade de se considerar válido o TOI
para reconhecer a fraude e impor a penalidade.
Este Magistrado entende que sim. Isto porque a constatação da fraude foi
verificada na presença do apelante, destacando-se ainda que há fotografia da
irregularidade.
Creio que, estando constatado o desvio, é consequência lógica que houve
alteração no consumo, devendo, portanto, ser provido o reclamo.
Por derradeiro, invoco as razões de apelo em que há convincente
indicação da legitimidade do procedimento.
Em síntese, creio haver prova hábil para indicar a fraude.
Contudo, sou obrigado a reconhecer que este posicionamento não é o da
maioria dos integrantes desta Câmara. Porém, com todas as vênias, não me sinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confortável em aderir à posição majoritária.
Em síntese, ao meu juízo, o apelo deve ser provido para julgar
improcedente a ação.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo, nos termos acima
descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
123C99E5
7
8
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
12B05F18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020146-91.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.